Tribunal: TJBA
Processo: 8017321-16.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017321-16.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: ELAINE DA SILVA JESUS

Advogado(s)
:
BIANKA CERQUEIRA MACEDO, LAYZE MORAES LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA EMPRESA RÉ QUANTO AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE CONTRATAÇÃO DE MAIS UM DEPENDENTE PELA AUTORA. ÔNUS DO ART. 373, II DO CPC/15. NÃO DESINCUMBIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DOZE MIL REAIS. VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL. DEVIDA MINORAÇÃO DOIS MIL REAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
APELO
PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir (i) se houve prova da existência da contratação do plano odontológico para quatro dependentes e (ii) se foi devida a indenização por danos morais.

2. Tratando-se de relação de consumo, incumbe à Empresa Ré o ônus de provar ser a autora efetivamente a responsável pela referida contratação, por força do art. 373, II, do CPC, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu na espécie, diante da insuficiência probatória da documentação que acompanha a contestação, devendo prevalecer a versão autoral de que a contratação em análise não foi por ela efetuada.

3.
Com efeito, no caso dos autos constatam-se sólidos indícios de que houve fraude, a configurar fortuito interno decorrente de conduta dolosa praticada por terceiros, cujos danos sofridos pela apelada devem ser suportados pela ré, pois inerentes ao risco da atividade empresarial e que, por isso mesmo, não podem ser transferidos para o consumidor.

4. Diante da responsabilidade objetiva do réu, com fulcro no art. 14 do CDC, revela-se escorreita a sentença vergastada ao reconhecer a nulidade do contrato e condenar a ré apelante à repetição do indébito e condenação por danos morais.

5.
Quanto à indenização por danos morais, a consumidora sofreu decréscimo patrimonial pela cobrança indevida de contratação fraudulentas, causando-lhe transtornos e perturbações que seguramente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

6. No que alude ao
quantum arbitrado como indenização por dano extrapatrimonial, deve-se ter em mente as duas principais finalidades da condenação, quais sejam, a de alertar o causador do dano, desestimulando-o à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor indevidamente imposta, sem significar, contudo, uma fonte de enriquecimento injustificado.

7.
Destarte, o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo, R$ 12.000,00 (doze mil reais), se afigura desproporcional e exorbitante, motivo pelo qual deve ser minorado. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional, principalmente tendo em vista o valor ínfimo dos descontos perpetrados mensalmente (R$ 14,00 – quatorze reais).

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017321-16.2021.8.05.008, originários da
6ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana
, figurando como apelante ODONTOPREV S.A e como apelada ELAINE DA SILVA JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA